Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZIFA PORTILHO DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que acolheu impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de ESPÓLIO DE DALVA LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA e ABEL DE OLIVEIRA NETO. Dentre os pedidos, requereu a concessão de tutela de urgência para inscrever os agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de bens - CNIB. Em consulta aos autos principais, constata-se que a pretensão não foi deduzida perante o juízo de origem e nem foi objeto de análise pela decisão recorrida. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Inicialmente, foi facultado comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, bem como justificar o pedido cautelar, tendo em vista que a matéria sequer foi submetida ao juízo de origem. Sobreveio petição em que desistiu do pedido cautelar. Quanto à gratuidade de justiça, alegou que sua condição financeira se alterou desde o início da ação e que atualmente paga prestação de empréstimo contraído para quitar a obrigação decorrente do aval que deu a DALVA LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, bem como tem despesas com aluguel e condomínio. Decido. Homologo a desistência quanto ao pedido cautelar. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A requerente anexou cópia de seu contracheque em que demonstra renda bruta mensal de R$10.238,95. Em que pese tratar-se de rendimentos acima da média, há comprovação de despesas com o pagamento de dois empréstimos consignados (R$1.895,44 e R$406,72), que somados aos demais descontos compulsórios em folha de pagamento reduzem seus ganhos líquidos a R$4.252,21. Comprovou, ainda, despesa com moradia no valor de R$780,00 (aluguel) e R$300,00 (condomínio). Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse processual. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator